Tribunal: STF
Processo: ARE 1536942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. 



    1. Procedência do pedido inicial para compelir o Estado de São Paulo a disponibilizar ao autor ensino especializado com professor auxiliar e acompanhante terapêutico, além de sala de recursos e material, segundo recomendações da equipe psicopedagógica. Insurgência da Fazenda Pública do Município de São Paulo. 



    2. Sentença recorrida que se reveste de liquidez. Conteúdo econômico da obrigação imposta ao Poder Público mensurável por cálculo aritmético, cujo valor não ultrapassa o teto legal ensejador do duplo grau de jurisdição. Precedentes da Colenda Câmara Especial.



      3. Preliminares afastadas. Ausência da intimação do apelante acerca da notícia de descumprimento da liminar que não prejudicou o esclarecimento dos fatos ou maculou a sentença. Ausência de demonstração do prejuízo processual. Cerceamento de defesa não configurado. Prescindibilidade da dilação probatória ante a farta prova documental acostada aos autos. 



    4. Direito fundamental à educação que assegura aos menores portadores de deficiências atendimento educacional especializado. Inteligência do artigo 208, III, da CF; artigo 54, III, do ECA; artigos 3º, XIII, artigos 27 e 28, XVII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência; e artigo 59, III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 



    5. Professor auxiliar que não se confunde coma singela figura do cuidador, profissional de apoio ou estagiário. Processo de educação inclusiva que não se exaure com a simples matrícula de menor portador de necessidades particulares em uma classe de ensino regular, abandonando-o à própria sorte e relegando-o a uma “inclusão” meramente formal. Possibilidade de compartilhamento com outros alunos da mesma sala de aula. 



    6. Inexistência de indevida ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade Poder Público Estadual na implementação de sua política educacional, quando o intuito é dar efetividade a direitos sociais. Precedente do E. STF. Súmula nº 65 deste TJSP. 



    7. Remessa necessária não conhecida e recurso de apelação desprovido, com observação. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LV; 30; e 208, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [N]o caso em tela, era efetivamente despicienda a dilação probatória, ante o minucioso relatório comportamental acostado aos autos, elaborado por neuropsicopedagoga, além do laudo médico assinado por neurologista, ambos atestando a deficiência do menor e a necessidade de assistência.



    No mérito, o acesso ao Ensino Fundamental, que é uma das etapas da educação básica, consubstancia direito público subjetivo fundamental da criança, expressamente assegurado pela Constituição Federal (art. 208, I), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, I) e pela Lei nº 9.394/96, cujo escopo precípuo é contribuir para a sua formação básica (art. 32, Lei nº 9.394/96).



    O Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos portadores de deficiência, previsto no artigo 208, III, da Constituição Federal, foi regulamentado incialmente pelo Decreto Federal nº 7.611/2011 como um “conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucionalmente e continuamente, prestados de forma complementar ou suplementar à escolarização” (art. 2º, §1º, incisos I e II), que faz expressa alusão a salas de recursos multifuncionais.



    Entretanto, após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015) o dever do Poder Público para com os alunos portadores de necessidades especiais não se restringe mais à singela disponibilização de salas de recursos multifuncionais, dispondo seu artigo 27 que o sistema educacional inclusivo deve visar alcançar o máximo desenvolvimento possível dos talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais dos educandos com necessidades especiais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.



    Nessa toada, o artigo 28 do Diploma Legal supra referido dispõe, em seu inciso XVII, o direito do educando portador de deficiência não apenas a um profissional de apoio escolar, mas também a professores com formação para o atendimento educacional especializado, conforme disposto nos incisos X e XI do mesmo dispositivo legal.



    Isso porque o professor com formação em Educação Especial conhece as peculiaridades do menor e as estratégias que devem ser aplicadas para alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, em sala de aula, segundo suas características pessoais e necessidades de aprendizagem.



    E, se é dever do Estado assegurar educação de qualidade, colocando esse aluno a salvo de toda forma de discriminação, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o professor especializado deve atuar na própria sala de aula, durante as atividades escolares ministradas aos demais alunos.



    Cabe a este professor, portanto, constatar as reais dificuldades do menor e auxiliá-lo em suas particulares necessidades, acompanhando-o nas aulas regulares e colaborando para sua efetiva inclusão escolar, mediante a adaptação de tarefas, bem como assistência em suas interações sociais e aplicações didáticas.



    Não por outra razão dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em seu artigo 59, inciso III:



    “Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)



    III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;” (grifos nossos)



    No caso em testilha, o menor, nascido em 28 de fevereiro de 2010 (fls. 23), recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID10: F84.0), com comprometimento da linguageme da função intelectual (CID11: 6A02.3), tendo como comorbidade Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e Transtorno de Habilidades na Aritmética (F81.2), tendo sido observados “desvios na aquisição da linguagem verbal, dificuldades de socialização e da manutenção das relações recíprocas, desatenção, imaturidade psicológica, comprometimento da memória visuo-espacial e das funções executivas”, de forma a impactar seu desenvolvimento, funcionamento e participação social, necessitando de “educação escolar inclusiva, comprograma educacional individualizado e um AT em sala de aula” (fls. 31).



    [...]



    [C]onforme se constata da documentação supra referida, as necessidades do autor não serão sanadas apenas coma disponibilização do professor auxiliar, fazendo-se necessário, também, a assistência por um acompanhante terapêutico, além da frequência à sala de recursos e material adaptado, consoante estipulado em sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente